Tribunal: STM
Processo: 7000216-72.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFESA. MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. PRETENSA REDISCUSSÃO DE TEMAS ANTERIORMENTE APRECIADOS. SUPOSTOS VÍCIOS NULIFICANTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DISSONÂNCIA COM O ESCOPO LEGAL. REVOLVIMENTO DE TESES. PERMANÊNCIA DO QUADRO FÁTICO. REJEIÇÃO DO AGRAVO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS COMBATIDOS. UNANIMIDADE. 1. O Agravo Interno (AI) constitui o instrumento processual idôneo à impugnação das decisões monocráticas proferidas por Ministro-Relator. Nesta via, sob a regência dos Princípios do Juiz Natural, da Colegialidade e do Devido Processo Legal, possibilita-se a apropriada reavaliação, pelo Colegiado da Corte, dos termos decisórios, sobretudo no tocante à observância aos cânones legais e na aplicação da jurisprudência consagrada. Sistemática indutora de segurança jurídica. Agravo conhecido. 2. O pretendido fomento da rediscussão atinente aos parâmetros condenatórios, ao revolvimento das respectivas fundamentações, abarcando a questionável incidência de nulidades ou, porventura, o pretenso reexame do conteúdo probatório, em sede de Habeas Corpus, desvirtua o escopo do remédio heroico, sobretudo quando a persecução penal questionada está dotada de regularidade. Legitimamente, o writ se presta a socorrer hipóteses de configuração de teratologia e de ilegalidade, provavelmente materializadoras de constrangimento ilegal. 3. Referendada a inadequada e insustentável utilização do Habeas Corpus, em dissonância com a sua objetividade jurídica. Preservação da decisão monocrática guerreada. Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000216-72.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS MORAES GOMES DINIZ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE AGRAVO INTERNO E REJEITÁ-LO, POR AUSÊNCIA DE AMPARO
LEGAL, MANTENDO IRRETOCÁVEL A DECISÃO COMBATIDA. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000216-72.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS MORAES GOMES DINIZ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO.
DEFESA.
MÉRITO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
RECORRIDA.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. PRETENSA
REDISCUSSÃO
DE
TEMAS
ANTERIORMENTE
APRECIADOS.
SUPOSTOS VÍCIOS NULIFICANTES. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. DISSONÂNCIA COM O ESCOPO LEGAL. REVOLVIMENTO
DE TESES. PERMANÊNCIA DO QUADRO FÁTICO. REJEIÇÃO DO
AGRAVO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS COMBATIDOS.
UNANIMIDADE.
1. O Agravo Interno (AI) constitui o instrumento processual idôneo à
impugnação das decisões monocráticas proferidas por Ministro-Relator. Nesta
via, sob a regência dos Princípios do Juiz Natural, da Colegialidade e do Devido
Processo Legal, possibilita-se a apropriada reavaliação, pelo Colegiado da
Corte, dos termos decisórios, sobretudo no tocante à observância aos cânones
legais e na aplicação da jurisprudência consagrada. Sistemática indutora de
segurança jurídica. Agravo conhecido.
2. O pretendido fomento da rediscussão atinente aos parâmetros condenatórios,
ao revolvimento das respectivas fundamentações, abarcando a questionável
incidência de nulidades ou, porventura, o pretenso reexame do conteúdo
probatório, em sede de Habeas Corpus, desvirtua o escopo do remédio heroico,
sobretudo quando a persecução penal questionada está dotada de regularidade.
Legitimamente, o writ se presta a socorrer hipóteses de configuração de
teratologia
e
de
ilegalidade,
provavelmente
materializadoras
de
constrangimento ilegal.
3. Referendada a inadequada e insustentável utilização do Habeas Corpus, em
dissonância com a sua objetividade jurídica. Preservação da decisão
monocrática guerreada. Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da
7000216-72.2025.7.00.0000
40001375665.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente Agravo Interno e em rejeitá-
lo, por ausência de amparo legal, mantendo irretocável a Decisão combatida.
Brasília, 11 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno (AI) interposto, em causa própria, pelo ex-Cb Aer
MARCUS VINICIUS MORAES GOMES DINIZ, contra a Decisão monocrática, publicada
no DJe em 25.2.2025, a qual negou seguimento ao HC nº 7000787-77.2024.7.00.0000, com
esteio no art. 13, inciso V, do RISTM, diante do inapropriado manejo do remédio heroico, em
dissonância com o seu escopo legal.
O propósito da reportada impetração está calcado, entre outros argumentos, na
nulidade da Denúncia originária, oferecida pelo Ministério Público Estadual do Maranhão
(MPE-MA), com fulcro no art. 500, IV, do CPPM.
Atinente aos fatos originários da investigação, consta que, em 23.7.2013, no
Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), o IPM nº 000104-02.2013.7.08.0008 foi
instaurado para apurar irregularidades praticadas no Sistema de Consignação da Aeronáutica
[AEROCONSIG] (Processo Relacionado: IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008, Evento 1,
Doc. 1, fl.14).
A imputação, relativa à prática de estelionato, em coautoria e em continuidade
delitivas, desaguou na instauração da APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008, perante a
Auditoria da 8ª CJM, após a pertinente solução de conflito de competência deflagrado
perante o Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Consoante a óptica do Impetrante, na esteira do mérito do writ, consta que, em
suma, houve constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo a quo, diante de suposto
“defeito/impropriedade” na tramitação da referida APM comprometendo, em tese, a sua
legalidade. Na esteira de suas afirmações, o cenário processual e a consequente condenação
dos envolvidos estariam eivados de nulidades, sob flagrante ilegalidade, calcada na ausência
de convalidação de atos judiciais (decisórios e instrutórios) outrora proferidos por juiz
suspeito.
Numa síntese, a cogitada pretensão nulificante remete ao inconformismo com o
desfecho condenatório [4 (quatro) anos de reclusão, com a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas], imposto ao ex-Cb VINÍCIUS, como incurso no art. 251 (estelionato), c/c o
art. 9º, inciso II, alínea “a”, ambos do CPM, sem a concessão de sursis, com a fixação do
regime prisional aberto para o cumprimento da sanção.
Das informações componentes dos autos, registra-se que:
a) a pedido do Ministério Público Militar (MPM), em 13.10.2015, o Juízo da
Auditoria da 8ª CJM decidiu pela incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para
conhecer do feito e, em decorrência, determinou a remessa dos autos à Justiça comum do
7000216-72.2025.7.00.0000
40001375665.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estado do Maranhão (MA) (Processo Relacionado: IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008,
Evento 1, Doc. 11, fls. 31/33; e Doc. 12, fls. 10/14);
b) o Ministério Público Estadual do Maranhão (MPE-MA) ofereceu Denúncia,
em 31.5.2016, perante o Juízo da Comarca de Alcântara - MA (Processo Relacionado: IPM nº
7000190-38.2019.7.08.0008, Evento 1, Doc. 13, fls. 40/44);
c) o Juízo da Comarca de Alcântara recebeu a Denúncia, em 20.1.2017
(Processo Relacionado: IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008, Evento 1, Doc. 12, fls. 39 a 40);
d) a Defensoria Pública do MA (DPE-MA) requereu, em 17.4.2018, a
declaração de incompetência da Justiça comum estadual para apurar os fatos (Processo
Relacionado: IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008, Evento 1, Doc. 13, fls. 9/14);
e) o MPE-MA, em 18.10.2018, manifestou-se favorável à declinação da
competência em favor da Justiça Militar do MA (Processo Relacionado: IPM nº 7000190-
38.2019.7.08.0008, Evento 1, Doc. 13, fls. 25/29);
f) o Juiz da Comarca de Alcântara deferiu o pedido, em 11.3.2019, tendo
declinado da sua competência em favor da Justiça Militar do MA (Processo Relacionado:
IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008, Evento 1, Doc. 13, fls. 31/32);
g) o Juiz da Auditoria da Justiça Militar do MA, por sua vez, em 14.8.2019,
declinou da sua competência para a Auditoria da 8ª CJM (Processo Relacionado: IPM nº
7000190-38.2019.7.08.0008, Evento 1, Doc. 13, fl. 36);
h) na esteira do Conflito Negativo de Competência suscitado, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em 13.5.2020, declarou a competência do Juízo da Auditoria da 8ª
CJM para processar e julgar o feito (Processo Relacionado: IPM nº 7000190-
38.2019.7.08.0008, Evento 4, Doc. 1; e Evento 10, Doc. 1);
i) o MPM apresentou Aditamento à Denúncia, em 24.6.2020, para, ratificando a
Inicial ofertada pelo MPE-MA, adequar a tipicidade penal ao contexto da Lei Penal Militar
(Processo Relacionado: APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008, Evento 1, Doc. 3);
j) o Juízo da Auditoria da 8ª CJM recebeu, em 24.6.2020, o Aditamento à
Denúncia, concomitante com a homologação dos atos processuais anteriormente praticados
perante a Justiça Estadual do MA (Processo Relacionado: APM nº 7000069-
73.2020.7.08.0008, Evento 1, Doc. 4);
k) a APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008 foi autuada, em 30.6.2020, em
desfavor dos acusados (o ora agravante e a sua esposa), consolidando a homologação dos atos
praticados perante o Juízo comum do MA (Processo Relacionado: APM nº 7000069-
73.2020.7.08.0008, Evento 1, Doc. 4);
l) o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM julgou-se suspeito
para apreciar o feito, em 17.5.2021, remetendo-o à análise do Juiz Federal Substituto daquele
Juízo Militar (Processo Relacionado: APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008, Evento 57, Doc.
1);
7000216-72.2025.7.00.0000
40001375665.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

m) o Juiz Substituto assumiu o andamento do Processo, em 24.5.2021, mediante
redistribuição ordinária (Processo Relacionado: APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008, Evento
62);
n) o MPM formulou novo Aditamento à Denúncia, em 10.6.2021, para a
correção da capitulação penal indireta (Processo Relacionado: APM nº 7000069-
73.2020.7.08.0008, Evento 70, Doc. 1); e
o) o Magistrado recebeu, em 22.6.2021, o novo Aditamento oferecido pelo
MPM (Processo Relacionado: APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008, Evento 73, Doc. 1).
Na concepção do impetrante (agora recorrente), a situação reclamada teria
caracterizado vício insanável, comprometendo a legalidade do Processo, materializada em
supostas falhas afetando a sua regularidade, perfazendo, em tese, infringência aos Princípios
do Devido Processual Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, garantidos pelo art. 5º,
incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
Nessa perspectiva, a impetração explora que a reputada ausência de
convalidação, pelo magistrado substituto, de atos judiciais praticados por juiz declarado
suspeito, irradia nulidade para o Processo, influenciando decisivamente no seu desfecho.
Assim, teria desencadeado sensível prejuízo ao ora recorrente.
Ainda, no intuito de reforçar a sua tese nulificante, foram repetidos argumentos
emanados de anteriores impetrações, os quais versam sobre eventuais falhas da Denúncia,
porquanto a Inicial acusatória teria excedido o número de testemunhas previsto no dispositivo
legal (art. 77, “h”, do CPPM); e o contexto acusatório indicou testemunhas, na qualidade de
ex-soldados, os quais, na realidade, seriam vítimas da fraude perpetrada (reputados
ofendidos).
Assim, na óptica do Impetrante, o Juiz Substituto deveria ter se ocupado de
regularizar todas as eventuais questões deflagradas no Processo (APM nº 7000069-
73.2020.7.08.0008),
numa providência saneadora, em especial no tocante à
convalidação/renovação dos atos emanados do Juiz titular, diante do reconhecimento de
suspeição, sob pena de deflagrar nulidade absoluta, com o contágio dos atos subsequentes.
Sob essa concepção, para evitar que a condenação imposta produzisse efeitos
irreparáveis ao Paciente, foi impetrado o writ sob enfoque, com os seus peculiares pleitos
liminar e de mérito, diante da pretensa configuração de constrangimento ilegal e de ameaça à
liberdade de locomoção.
Os pedidos formulados em sede liminar, no HC, foram indeferidos, diante da
falta de enquadramento aos requisitos ensejadores da medida requerida e, também, diante da
constatação de que o pedido abrangia o mérito da demanda.
Após, negou-se seguimento ao Writ, fruto da existência de óbice para o seu
trânsito.
Analisando-se as teses defensivas, verificou-se a inadequação do instrumento
jurídico manejado.
7000216-72.2025.7.00.0000
40001375665.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa linha, diante da inexistência de teratologia ou ilegalidade no julgado
(APM
nº
7000069-73.2020.7.08.0008
e
a
sequencial
Apelação
nº
7000634-
78.2023.7.00.0000), sinalizou-se a inadequação do manejo do HC. Nele, constata-se a
irresignação com o julgamento condenatório (desfavorável), num contexto de sucedâneo
recursal ou de revisão criminal, visando ao reexame de matérias apreciadas/decididas.
Assim, compreendeu-se que a impetração fugia ao seu escopo legalmente
estabelecido. Noutras palavras, o HC desatendia aos requisitos necessários ao seu
conhecimento. Por isso, foi-lhe negado seguimento, com base no art. 13, V, do RISTM.
Novamente, agora pela via do presente AI, o recorrente estampa a sua
irresignação.
Na dicção do recorrente, a Decisão condenatória combatida mereceria reforma
pois derivaria de nulidades absolutas, as quais comprometeriam a regularidade do processo e,
consequentemente, o resultado desfavorável.
Sob essa perspectiva, compreende-se que o Habeas Corpus constituiria a
ferramenta idônea ao propósito mirado. Nessa esteira, contextualizando o seu pleito, o
recorrente sustenta que:
[...] 9. O Ministro Relator negou seguimento ao Habeas Corpus sob a justificativa, também, de
que a nulidade arguida já teria sido enfrentada pelo Tribunal e que não haveria prejuízo
concreto demonstrado. Contudo, há equívoco de premissa na decisão monocrática, pois a
questão ora arguida, embora relacionada com o reconhecimento do Plenário referente a não
ocorrência de convalidação pelo juiz substituto no acórdão prolatado, é distinta da tratada no
primeiro Habeas Corpus e nas razões do recurso de Apelação, ressaltando que a nulidade da
denúncia é matéria de ordem pública.
10. No primeiro Habeas Corpus (HC nº 7000427-45.2024.7.00.0000), o STM apreciou apenas
a questão da suspeição do juiz e os atos que este praticou diretamente. Não houve exame
específico sobre a revalidação dos atos do juízo incompetente, em especial a denúncia do
MPE-MA, em decorrência da omissão nas informações fornecidas pela autoridade coatora, o
que acarretou a impetração dos Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes nº
7000640-51.2024.7.00.0000, pendente de julgamento. Trata-se de questão não analisada e que
afeta a legalidade da persecução penal desde a sua origem, o que demonstra a existência de
nulidade absoluta.
11. O art. 500, inciso I, do CPPM estabelece que os atos praticados por juiz suspeito são
nulos. Se o juiz substituto não convalidou tais atos, e entre eles estava a revalidação da
denúncia viciada do MPE-MA, a nulidade é manifesta e poderá até ser declarada de ofício,
caso o Plenário assim entenda, pois se trata de matéria de ordem pública.
[...]
O ato de revalidação da denúncia, ao ser proferido por juiz posteriormente declarado
suspeito, foi atingido pelos efeitos da nulidade, nos termos do art. 134 do CPPM. Assim, era
imprescindível que o juiz substituto reiterasse a decisão de revalidação para garantir sua
validade. Além disso, a denúncia apresentada pelo MPE-MA não atendia ao requisito da
alínea ‘d’ do art. 77 do CPPM, pois os ofendidos estavam erroneamente qualificados como
testemunhas e em número superior ao permitido pela alínea ‘h’ do mesmo artigo.
7000216-72.2025.7.00.0000
40001375665.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, requer-se a declaração de nulidade da denúncia, revalidada por juiz suspeito,
nos termos do art. 500, inciso IV, do CPPM, considerando que a convalidação pelo juiz
substituto era uma formalidade essencial indispensável e sua ausência configura nulidade
absoluta. [...].
Sob essa base, o ora agravante pugna pela reforma da Decisão monocrática
questionada para que o HC nº 7000787-77.2024.7.00.0000 retome o seu curso e, assim, o
Tribunal proceda ao exame de seu mérito, sob a expectativa de concessão da ordem pleiteada.
Consoante a Decisão exarada, em 18.4.2025, formalizou-se o juízo negativo de
retratação, mantendo os termos decisórios ora combatidos (Evento 5 deste AI).
Em nova manifestação, apresentada em 22.4.2025, o recorrente comunicou que
o seu novo advogado assumiria a representação processual, sem, contudo, indicar o
profissional encarregado do mister (Evento 8, Doc. 2, deste AI).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em sede de Contrarrazões
recursais da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Luciano Moreira Gorrilhas,
pugna pelo conhecimento do presente AI e, no mérito, pela sua rejeição, mantendo-se
incólume a Decisão atacada (Evento 11 deste AI).
As providências de praxe foram tomadas para a inclusão do Processo em pauta.
É o Relatório.
VOTO
O presente AI preenche os requisitos de admissibilidade devendo ser conhecido,
processado e julgado.
1. O pleito recursal e a correspondente impugnação.
O escopo recursal restringe-se à matéria de mérito.
Pela via do presente AI, em suma, pleiteia-se a reforma da Decisão de negativa
de seguimento ao Habeas Corpus nº 7000787-77.2024.7.00.0000, objetivando a análise de
nulidades absolutas arguidas no bojo do writ, com repercussões na APM nº 7000069-
73.2020.7.08.0008 e na subsequente Apelação nº 7000634-78.2023.7.00.0000.
Na linha da impetração, o alegado “constrangimento ilegal” estaria imbricado
com suposta caracterização de vício insanável, comprometendo a legalidade do Processo,
diante de alegadas falhas afetando a sua regularidade, perfazendo, em tese, violações aos
Princípios do Devido Processual Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa.
Numa síntese contextual, o conjunto das argumentações manejado no HC
explora que a reputada ausência de convalidação, pelo magistrado substituto, de atos judiciais
praticados por juiz declarado suspeito, irradia nulidade para o Processo, influenciando
decisivamente no seu desfecho.
7000216-72.2025.7.00.0000
40001375665.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Noutro vértice, revigoram-se argumentos relativos às supostas falhas da
Denúncia, ao alegado excesso no número de testemunhas e ao contexto acusatório incorporar
testemunhas que, na realidade, seriam vítimas dos fatos. Com efeito, tais temas retratam
aspectos suficientemente examinados pelo Tribunal, em outras searas processuais. Portanto,
não devem compor este Recurso. Essa óptica defensiva levaria à estéril discussão ad
aeternum de matérias anteriormente analisadas.
Por seu turno, a PGJM sustenta o conhecimento e a rejeição do AI, para que a
Decisão impugnada seja integralmente mantida.
2. A posição do Relator.
Em que pese o esforço defensivo, o Recurso não deve prosperar.
À evidência, o manejo do HC em referência está em dissonância com o seu
escopo legal.
Vislumbra-se que, numa tardia estratégia, igualmente como ocorrido em outros
writs, a impetração em tela se destinaria à rediscussão de temas examinados anteriormente,
sem, no entanto, trazer novos fatos ou ocorrência que possam ser avaliados como novas
provas. Dessa forma, a temática encontra-se superada, sem qualquer justo motivo para o
revolvimento.
Em decorrência, a Decisão condenatória encontra-se consolidada, sendo dotada
de higidez.
Nesse giro, as bases fixadoras da Decisão ora combatida (negativa de
seguimento ao HC em apreço) são sólidas e têm lastro em consistentes fundamentos,
inclusive, na jurisprudência do Tribunal.
Portanto, numa análise inicial, reafirma-se o desajuste do writ à sua matriz
legal, bem como o desalinho da estratégia defensiva ao manejo do remédio heroico e à
sistemática recursal (inviável sucedâneo recursal).
Diante da conjuntura, também o AI sob exame resta inexitoso.
3. A abordagem do recurso.
Consoante exposto, os recorrentes veiculam o presente AI, com o firme
propósito de retomar a tramitação do HC nº 7000787-77.2024.7.00.0000.
Como pano de fundo, mira-se o reexame dos autos da APM nº 7000069-
73.2020.7.08.0008, notadamente, no intuito de “invalidá-la”, juntamente com os efeitos
condenatórios.
No entanto, o presente writ não repercutiria tamanho alcance, salvo se,
irregularmente, desvirtuado de seu escopo legal. Nesse compasso, restou incrementado o
insucesso da medida, consoante o teor da Decisão monocrática recorrida.
7000216-72.2025.7.00.0000
40001375665.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Igual sorte terá o presente Recurso, pois os fundamentos da Decisão impugnada
são consistentes e devem permanecer incólumes.
O
pretendido
revolvimento
do
contexto
processual
(temático/decisório/nulificante), está em estrito desalinho com a disciplina legal do writ
manejado.
Inexiste a configuração, na hipótese, de teratologia, de ilegalidade, de
constrangimento ilegal, entre outros pressupostos alavancadores do remédio heroico.
Torna-se perceptível, entretanto, o desejo defensivo de, embora utilizando
instrumento legal inidôneo à finalidade proposta, reverter a condenação exarada em
consonância com o Devido Processo Legal e os seus demais Princípios regentes.
Como corolário, inexiste suporte para o deferimento do presente AI.
Nesse giro, os fundamentos perduram inabaláveis, apoiados em jurisprudência
consolidada, consignados na Decisão monocrática questionada, os quais ora reitero, para
agregar o seu embasamento:
[...] 18. Exsurge impeditivo para o seguimento do presente ‘writ’.
19. Na linha temática constante da impetração, o contexto processual desfavorece o pleito e,
por conseguinte, a sua análise.
20. Nota-se que a nulidade arguida resta adequadamente enfrentada pelo Tribunal. Assim, na
conjuntura da pretensão deduzida, a tese nulificante não decola, porquanto inexiste a sua
configuração.
21. Inicialmente, cabe registrar que qualquer nulidade de natureza relativa, oriunda da
tramitação processual perante o Juízo ‘a quo’, tem o momento propício de arguição. Na
hipótese, via de regra, até a oportunidade das Alegações Escritas, ‘ex vi’ do art. 504, ‘a’, do
CPPM. Todavia, no prazo legal, nenhuma providência foi intentada.
22. Ocorre que, no caso, a reputada nulidade (relativa) sequer foi agitada em sede do Recurso
de Apelação interposto pela Defesa. Apenas após a ‘malsinada’ confirmação da condenação,
iniciou-se o estratagema do manejo alusivo à temática. Evidentemente, o ex-Cb Aer VINÍCIUS
ressentiu-se da condenação e busca desconstituí-la.
23. Dessarte, outro enfoque também explorado no ‘writ’, o qual, em suma, reside em
rediscussão da produção probatória e na sua respectiva valoração para embasar a
condenação dos envolvidos, foi efetivamente enfrentada no precedente Recurso (Apelação nº
7000634-78.2023.7.00.0000). Por conseguinte, a essência da Sentença condenatória restou
mantida.
24. Nesse sentido, a esclarecedora Ementa foi redigida com o seguinte teor:
‘EMENTA: APELAÇÃO. DPU. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
COAUTORIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RÉUS. MILITAR E CIVIL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. TESES DEFENSIVAS. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
MENTOR INTELECTUAL. AGRAVANTE. AFASTAMENTO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. PARTICIPAÇÃO. MENOR IMPORTÂNCIA. ATENUAÇÃO. APLICAÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO. APELO DA DEFESA. NÃO PROVIDO. TESE ACUSATÓRIA.
DENÚNCIA. ADITAMENTO. MUTATIO LIBELLI. INEXISTENTE. ACOLHIMENTO.
7000216-72.2025.7.00.0000
40001375665.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO MINISTERIAL. PROVIDO. DECISÕES UNÂNIMES. 1. O militar que,
agindo de forma livre, consciente e voluntária, em coautoria com civil, induz outros
colegas de farda a erro, com a finalidade de obter, indevidamente, vantagem
pecuniária, comete o crime previsto no art. 251 do CPM. 2. O conjunto probatório é
harmônico (declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, documentos e dano ao
patrimônio), e foi produzido com a força necessária para evidenciar a autoria e a
materialidade delitivas, embasando a condenação dos agentes. 3. A circunstância
agravante, prevista no art. 53, § 2º, I, do CPM, deve ser aplicada ao agente que
promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais
partícipes e possui o domínio dos fatos. Precedentes do STM. 4. A coautoria resta
caracterizada mediante a comprovação do liame subjetivo entre os agentes - vínculo
psicológico. Nessa hipótese, a atuação conjunta, coordenada e em conluio, dirigida à
obtenção de vantagem patrimonial indevida, atenta contra o patrimônio das vítimas em
segundo grau e, por consequência, a Ordem Militar. 5. A Denúncia que,
preteritamente, foi oferecida perante a Justiça Comum e, depois, restou ratificada
pelo MPM e recebida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não depende de aditamento
para incluir vítimas arroladas desde a imputação originária. Nesse cenário, inexiste
‘mutatio libelli’. 6. Não provimento do Recurso defensivo. Provimento do Apelo
Ministerial. Reforma parcial da Sentença condenatória. Decisões unânimes’. (STM.
Apelação nº 7000634-78.2023.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de
Farias. Julgamento: 6.6.2024. Publicação: DJe de 19.6.2024.) (Grifos nossos.)
25. Depreende-se inexistir conteúdo caracterizador de teratologia ou ilegalidade, passível de
reforma pela via do impetrado remédio heroico. Nessa perspectiva, a base para a impetração
consiste na irresignação com o julgamento condenatório imposto ao ora Paciente.
26. Ademais, o tema central agitado em sede deste writ, reprisa aquele reportado no HC nº
7000427-45.2024.7.00.0000 (Sessão de julgamento virtual, finalizado em 19.9.2024), relativo
ao mesmo Paciente. Naquele remédio heroico, a nulidade sob enfoque foi refutada, sendo
denegada a Ordem pleiteada. Consta do Acórdão:
‘HABEAS CORPUS. DEFESA. ART 251 DO CPM. PRELIMINAR. PGJM. NÃO
CONHECIMENTO.
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO. AÇÃO PENAL MILITAR (APM). JUIZ SUBSTITUTO. CONVALIDAÇÃO
DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O
Habeas Corpus é instrumento utilizado para assegurar o direito de locomoção contra
eventuais arbitrariedades ou abuso de poder. A sua admissão, no contexto de garantia
fundamental, segue parâmetros elásticos. Portanto, havendo razoável ameaça à
liberdade, o feito deve adentar o mérito. Preliminar de não conhecimento suscitada pela
PGJM. Rejeição. Decisão unânime. 2. A tese de nulidade absoluta ou relativa deve
estar acompanhada da demonstração de prejuízo concreto à parte suscitante do vício,
nos termos do art. 499 do CPPM. 3. A declaração de suspeição do juiz da causa, em
decorrência de fato superveniente, não acarreta a nulidade dos atos processuais
anteriormente praticados. 4. Inexiste nulidade quando o ato processual questionado
não tiver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. 5.
Ordem denegada. Decisão unânime’. (STM. HC nº 7000427-45.2024.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento: 19.9.2024. Publicação: DJe de
3.10.2024.) (Grifos nossos.)
27. Também, a respeito da cogitada nulidade, no corpo do Acórdão do HC nº 7000427-
45.2024.7.00.0000 consta a explícita e contextualizada fundamentação refutando a ocorrência
do alegado vício:
‘[...] Ao seguir o trâmite processual estabelecido pelo indelével Princípio do Devido
Processo Legal, em sintonia com os fatos descritos na Denúncia, a Sentença atacada
resta isenta de qualquer ilegalidade.
7000216-72.2025.7.00.0000
40001375665.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além, a questão, ora suscitada, sequer compôs as Razões de Apelação dos
Pacientes ou qualquer outra ferramenta processual.
Ademais, a simples alegação de nulidade, em abstrato, como ocorre na hipótese dos
autos, não configura prejuízo algum à Defesa, impondo-se, para o seu reconhecimento,
a efetiva demonstração de lesão concreta ao direito dos Pacientes.
A referida orientação está positivada no art. 499 do CPPM:
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa.
Logo, inexistindo prejuízo para as partes, não há nulidade a ser declarada.
Nesse sentido, observe-se a jurisprudência do STM e do STJ:
‘EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. HOMICÍDIO
CULPOSO. CONDUTA OMISSIVA. INOBSERVÂNCIA DE DEVER DE CUIDADO
OBJETIVO. RESULTADO LESIVO NÃO QUERIDO OU NÃO ASSUMIDO PELO
AGENTE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E RESULTADO.
PREVISIBILIDADE. PERFEITA ADEQUAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 206 DO CPM
C/C ART. 33, INCISO II, DO CPM. APLICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STM E DO STF. DESPROVIDO
O APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...]. A decretação de nulidade
processual, nos termos do art. 499 do CPPM, depende da demonstração de prejuízo.
Preliminar indeferida. Decisão por unanimidade. [...] 5. Recurso conhecido e não
provido. Decisão por unanimidade’. (STM. Apelação nº 7000583-04.2022.7.00.0000.
Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Julgamento: 6.6.2024. Publicação:
4.7.2024). (grifo nosso)
‘PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 478, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO ACUSADO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO. [...] 2. O reconhecimento de nulidades no curso do processo
penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o
princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de
nullité sans grief). Destaque-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada
como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade
apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se
verifica os autos. (AgRg no AREsp nº 1.637.411/RS. Relator: Ministro FELIX FISCHER.
Quinta Turma. Julgamento: 26.5.2020. Publicação: 3.6.2020). 3. Agravo regimental
desprovido’. (STJ. AgRg no AREsp nº 904.270/MG. Relator: Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO. Sexta Turma. Julgamento: 23.3.2021. Publicação: 30.3.2021).
(grifo nosso)
Conforme se verifica nas informações prestadas pela Primeira Instância, o Juiz Titular
da Auditoria da 8ª CJM emitiu os seguintes posicionamentos (Processo Relacionado:
HC nº 7000427-45.2024.7.00.0000, Evento 40, doc. INF_HC1):
- Decisão declinatória de competência;
- Decisão de recebimento do Aditamento à Denúncia apresentado pelo MPM;
- Despacho, mandando renovar as Cartas Precatórias citatórias;
- Despacho, mandando lavrar termo de revalidação de atos processuais;
7000216-72.2025.7.00.0000
40001375665.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Despacho, determinando a abertura de vista à DPU para assistência jurídica dos
acusados; e
- Despacho, determinando a abertura de vista ao MPM para que se manifestasse sobre
a declaração do Juiz com idêntico entendimento ao que fora apresentado pela DPU em
Defesa Prévia.
Pelo que se denota, não se vislumbram atos prejudiciais à Defesa.
Registre-se que o próprio Magistrado declarou a sua suspeição.
Com efeito, quando o juiz se declara suspeito em razão de algum motivo superveniente,
a medida não compromete a validade dos atos até então praticados, pois, em tais
circunstâncias, inexistem efeitos retroativos.
Sobre o tema, o STJ decidiu, in verbis:
‘PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CAUSA SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I - Na linha dos
precedentes desta Corte, a suspeição por situação superveniente não opera
retroativamente, vale dizer, não importa, por si só, a nulidade dos atos processuais
anteriores a esse fato. II - Na hipótese, houve o reconhecimento a posteriori da
suspeição por parte da d. Promotora de Justiça - a despeito de anterior exceção julgada
improcedente - justificada na preservação da ‘celeridade processual’ e na redução
‘(d)os prejuízos causados à vítima do feito em instrução’, independentemente da
anterior relação locatícia mantida entre ela e o avô da vítima, circunstância esta que
ensejou a referida exceção de suspeição. III - O fato de ter havido o superveniente
reconhecimento, ‘motu proprio’, da suspeição da Representante do Ministério Público,
esse não inquina, por si só, os atos pretéritos por ela praticados, porquanto a defesa
não trouxe à colação qualquer indicativo de que a anterior relação locatícia entre a d.
Promotora de Justiça e o avô da vítima teria repercutido, de forma concreta, nas
manifestações processuais do Ministério Público e na lisura da persecução penal - na
linha do que decidido nas instâncias ordinárias - não havendo falar em presunção
absoluta de nulidade. Recurso ordinário desprovido’. (STJ. RHC nº 43.787 - MG
(2013/0415405-2). Relator: Ministro FELIX FISCHER. Julgamento: 1º.10.2015.
Publicação: 19.10.2015)
‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
SUSPEIÇÃO
DO
JUIZ.
CAUSA
SUPERVENIENTE.
IRRETROATIVIDADE.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS ANTERIORES. 1. A declaração de suspeição
do Juiz da causa, em decorrência de fato superveniente, não acarreta a nulidade dos
atos processuais anteriormente praticados. Precedentes.2. Recurso improvido’. (STJ.
RHC nº 19.853/SC. Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO. SEXTA TURMA.
Publicação: 4.8.2008)
‘ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DESPROPORCIONALIDADE.
PEDIDO/FUNDAMENTO
AUSENTE DO MANDAMUS. SUSPEIÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE
NULIDADE DE ATOS PRATICADOS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRECLUSÃO.
INIMIZADE NÃO DEMONSTRADA. PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO. SÚMULA
VINCULANTE 5/STJ. TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE
NOVO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL.
ENDEREÇO EQUIVOCADAMENTE DECLINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. REJEIÇÃO DE REQUERIMENTOS
FUNDAMENTADA. [...] 3. A suspeição decorrente de fato superveniente não importa
na nulidade de todos os atos do processo. Precedentes do STJ. 4. [...], o recorrente não
7000216-72.2025.7.00.0000
40001375665.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

demonstrou o direito líquido e certo à anulação por imparcialidade. [...] 7. Não houve
cerceamento de defesa. [...] 8. Recurso Ordinário não provido’. (STJ. RMS nº
33.456/PE. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. Publicação:
16.5.2011).
Portanto, com base nos julgados acima referenciados, os atos praticados pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM guardam solidez e conformidade em
relação ao Ordenamento Jurídico. [...]’. (Grifos do original.)
28. Assinala-se que o referido Acórdão encontra-se com o trânsito em julgado pendente,
diante da oposição dos Embargos Declaratórios, com efeitos infringentes, autuado sob o nº
7000640-51.2024.7.00.0000. A propósito, nas circunstâncias, o manejo dos Declaratórios se
presta, unicamente, a reavivar os temas anteriormente enfrentados, em tese, fora do escopo
integrativo reservado ao Recurso.
29. Numa abordagem adicional, concernente ao tema central (relativo à nulidade), vale
acrescentar que a hipótese reclamada deve ser vista sob reservas, diante de sua específica
conjuntura.
30. A suspeição declarada pelo Juiz Federal da Justiça Militar, no caso, teve caráter subjetivo.
A situação não implicaria qualquer afetação à imparcialidade do Magistrado. A questão
reportada derivou tão somente da sua posição pessoal, constante de Decisão pretérita, pela
incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para o Processo (APM nº 7000069-
73.2020.7.08.0008), considerando que, numa peculiar interpretação, a conduta ilícita fora
perpetrada em prejuízo, tão somente, das instituições bancárias envolvidas (em suposta
inexistência de crime castrense, vislumbrando que o patrimônio sob a Administração Militar
não restara atingido). Todavia, essa situação foi planificada com a Decisão emanada do STJ,
em sede apropriada (CC nº 168.814/PA), para a solução do conflito deflagrado. Assim, restou
fixada a competência da Justiça Castrense, dando ensejo ao processamento.
31. Portanto, conjectura-se que a hipótese não teria o condão de caracterizar suspeição.
Assim, o afastamento do juiz da causa, por supostas razões de índole subjetiva, desaguando na
comentada Decisão, não refletia providência impositiva, calcada em rigor legal. Vislumbra-se
que imperou o excesso de zelo para, eventualmente, não influir na instrução processual e no
julgamento da aludida APM.
32. De qualquer sorte, inexistiu prejuízo à regularidade do Processo, tampouco às
prerrogativas constitucionais das partes. Pelo contrário, a providência judicial reverteu em
benefícios, inclusive à celeridade processual, prosseguindo sem novos embaraços relativos ao
tema competência. Nessa linha, confirma-se inexistente a implementação da cláusula
constante do brocardo ‘pas de nullité sans grief’, exigência básica para o reconhecimento de
nulidade (art. 499 do CPPM).
33. Dito isso, a reclamada ausência de convalidação de atos judiciais (decisórios e
instrutórios) proferidos pelo Juiz Federal da Justiça Militar, diante de sua declaração de
suspeição, nessa específica conjuntura processual, não constituiu irregularidade capaz de
elevar a temática à grandeza de vício nulificante.
34. As informações prestadas pela Autoridade reputada coatora são úteis para, em
complementação, apresentar peculiaridades do Processo, conforme segue (Evento 12 deste
HC):
‘[...] 2) No dia 24/06/2020, foi recebido o aditamento requerido pelo MPM, sendo
revalidados os atos proferidos anteriormente pelo Juízo do Estado do Maranhão
(evento 01, doc. 03);
7000216-72.2025.7.00.0000
40001375665.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3) Termo de revalidação de todos os atos processuais realizados no Processo nº
0054464-93.2015.8.10.0001, autuado na Vara Única do Juízo da Comarca de
Alcântara/MA, com decisão terminativa proferida no Conflito Negativo de Competência
nº 168.814/PA, definindo a competência para o Juízo da Auditoria da 8ª Circunscrição
Judiciária Militar (evento 32);
4) Citação dos acusados realizada pelo Oficial de Justiça da Justiça Militar do
Maranhão por meio das Cartas Precatórias nº 13 e 14/2020 (evento 33);
5) Foi proferida decisão monocrática no ARE nº 1311936/PA, negando seguimento ao
recurso extraordinário (evento 52). O acórdão transitou em julgado em 29/04/2021
(evento 55);
6) O Juiz Federal julgou-se suspeito de prosseguir o feito, remetendo-o à análise do
Juiz Federal Substituto, com oportuna compensação na distribuição (evento 57);
7) No dia 10/06/2021, o Ministério Público Militar promoveu aditamento à denúncia
para: corrigir a capitulação penal indireta, do artigo 9º, III, ‘a’, para o artigo 9º,
incisos II, ‘a’, e III, ‘a’, requerendo o indeferimento do pedido de absolvição sumária
dos acusados formulado no evento 39; retificar o rol de testemunhas e incluir rol de
ofendidos (evento 70);
8) No dia 22/06/2021, foi recebido o aditamento à denúncia (evento 73);
[...]
25) O presente HC sustenta tese semelhante daquela defendida pela DPU nos autos do
Embargos de Declaração acima referido [nº 7000547-88.2024.7.00.0000], que se
encontra pendente de julgamento. Em suma, sustenta o impetrante: ‘Em 22/06/2021, o
Juiz Federal Substituto LUIZ OCTAVIO RABELO NETO proferiu sua primeira decisão
após assumir a condução do processo, recebendo um novo aditamento à denúncia, sem
que antes, analisasse os atos praticados pelo juiz titular declarado suspeito, a fim de
validá-los, pois conforme estabelece o artigo 500, inciso I, do CPPM, os atos do juiz
suspeito são nulos, e não houve convalidação do ato decisório do juiz suspeito, que,
anteriormente, havia revalidado os atos praticados pelo Juízo Incompetente e recebido
o primeiro aditamento à denúncia, sem ter mencionado esse referido ato do juiz suspeito
na sua decisão, prosseguindo com atos subsequentes até o julgamento, culminando na
condenação dos pacientes’;
26) Contudo, a argumentação do impetrante não lhe aproveita. Primeiro, porque a
sentença foi confirmada por essa E. Corte Superior Castrense, sendo reformada
parcialmente apenas para acrescentar mais duas condenações em relação a dois
ofendidos não reconhecidos na sentença de primeiro grau. Então, se há autoridade
coatora, não pode ser este juiz de primeiro grau, considerando a substituição da
sentença pelo acórdão condenatório proferido pelo E. STM;
27) Em segundo lugar, no mérito da impetração, não há a nulidade apontada pelo
impetrante, seja por ausência de prejuízo à Defesa, seja porque a decisão declaratória
de suspeição não tem efeitos retroativos;
28) O impetrante sustenta que não convalidei os atos anteriormente praticados pelo
Juiz Titular Dr. JOSÉ MAURÍCIO PINHEIRO DE OLIVEIRA antes que esse se julgasse
suspeito por decisão de 17/05/2021 (ev. 57 da APM 7000069 73.2020.7.08.0008). Nessa
decisão, o Juiz Titular declarou: ‘De fato, no exercício do poder jurisdicional proferi
Decisão, ‘declinatoria fori’ com fundamento acerca da inexistência de crime militar, em
tese, e considerando a inocorrência de prejuízo ao patrimônio sob administração
militar. Nesse passo, a publicação acerca de meu entendimento sobre a solução da lide,
7000216-72.2025.7.00.0000
40001375665.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não me permite continuar no exercício da jurisdição, porquanto prejudicada a
imparcialidade deste órgão julgador’. Portanto, o Juiz Titular resolveu se julgar
suspeito para a APM porque já havia manifestado entendimento idêntico ao suscitado
pela DPU em defesa prévia (ev. 39), quando da decisão declinatória de competência
(ao final, reformada pelo E. STJ quando fixou a competência da JMU) de que não havia
crime militar. Assim, o Juiz titular estava vinculado subjetivamente à tese defendida
pela Defesa (vide defesa prévia da DPU constante do ev. 39 da APM 7000069-
73.2020.7.08.0008). Disso se extrai que qualquer ato que tenha praticado o Juiz titular
- mais precisamente os atos constantes dos eventos 1, DEC4 (decisão de recebimento do
aditamento à denúncia apresentado pelo MPM); 20 (despacho mandando renovar as
cartas precatórias citatórias); 29 (despacho mandando lavrar termo de revalidação de
atos processuais); 35 (despacho determinando a abertura de vista à DPU para
assistência jurídica dos acusados); 42 (despacho determinando a abertura de vista ao
MPM para que se manifestasse sobre o fato de o Juiz já ter declarado idêntico
entendimento ao que fora manifestado pela DPU em defesa prévia (ev. 39) – não gerou
qualquer prejuízo à Defesa, visto que a motivação da suspeição foi que o Juiz Titular
concordava com a tese da defesa no sentido de que não havia crime militar por
ausência de prejuízo à Administração Militar. Não foi praticado por aquele juiz, assim,
nenhum ato prejudicial à Defesa;
29) Por fim, é pacífico que a decisão de autodeclaração de suspeição não tem efeitos
retroativos, de forma que desnecessária a convalidação dos atos anteriormente
praticados por esse juiz. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘a declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos
retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento
anterior ao fato ensejador da suspeição’ (STJ, PRIMEIRA SESSÃO, PET no RECURSO
ESPECIAL Nº 1.339.313, MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, Relatora p/ acórdão,
julgado em 13/04/2016. Em igual sentido: STJ, AgRg no AResp n. 763.510/SP, Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de
05/11/2015);RHC 43.787/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
de 19/10/2015; RMS 33.456/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de 16/05/2011; RHC 19.853/SC, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJe de 04/08/2008); [...]’.
35. Corroborando sobre a compreensão do panorama processual, o balizado pronunciamento
da PGJM compôs o correspondente Parecer, o qual, em suma, contraindica trânsito ao
presente writ (Evento 23 deste HC):
‘[...] Compulsando os autos do Inquérito Policial Militar, da Ação Penal Militar e da
Apelação Criminal, verifica-se que o paciente não sofreu quaisquer cerceamentos
relativos ao contraditório e ampla defesa.
Pelo contrário, o Juiz suspeito atuou em poucos procedimentos dos autos, recebendo o
primeiro aditamento da denúncia, bem como a defesa prévia do paciente. O Juiz
substituto, por sua vez, no Evento 73 proferiu decisão decidindo sobre o novo
aditamento, bem como sobre os pedidos formulados na defesa prévia.
Entende-se, portanto, que, mesmo que tacitamente, o Juiz Substituto convalidou os atos
realizados pelo Juiz Suspeito, na medida em que realizou uma recapitulação dos atos
processuais realizados até o momento, prosseguindo com a decisão em relação a
absolvição sumária e o novo aditamento à denúncia.
O impetrante aduz que o art. 504, §1º (cujo parágrafo não existe) deveria ser aplicado,
visto que supostamente ‘é claro ao dispor que, reconhecida a suspeição de um
magistrado, todos os atos decisórios devem ser renovados por seu substituto legal, sob
pena de nulidade absoluta’.
7000216-72.2025.7.00.0000
40001375665.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, da simples leitura do dispositivo, verifica-se que não há correlação com os
fundamentos apresentados:
Art. 504. As nulidades deverão ser arguidas:
a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas;
b) as ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento ou nas
razões de recurso.
Parágrafo único. A nulidade proveniente de incompetência do juízo pode ser declarada
a requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo.
Na mesma toada, alega que o Juiz substituto deveria ter aplicado o art. 506, do CPPM,
para renovar os atos. Sendo que, o dispositivo expressa que ‘os atos, cuja nulidade não
houver sido sanada, serão renovados ou retificados’. No entanto, não há nulidade a ser
sanada no processo e, muito menos, naquele momento processual foi apontado qualquer
vício para tal declaração.
Vale frisar que o art. 499 do Código de Processo Penal Militar expõe que ‘nenhum ato
judicial será declarado nulo se a nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
para a defesa’. Do mesmo modo, o art. 502, do Código de Processo Penal Militar aduz
que ‘não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na
apuração da verdade substancial ou na decisão da causa’. E é exatamente o caso dos
autos.
[...]
Nota-se que há a necessidade de efetivo prejuízo ao deslinde da controvérsia. E isso não
ocorreu no caso dos autos, visto que após a investidura do Juiz Substituto, a instrução
processual teve seu seguimento natural, respeitando o contraditório e ampla defesa de
ambas as partes.
Além disso, após a decisão do Evento 73, o Juiz Substituto abriu vista às partes e, o
paciente restou inerte, com o consequente decurso do prazo. De mais a mais, também
não se manifestou sobre nulidade durante toda a instrução processual, nem nas razões
de apelação.
Correta a decisão do Ministro Presidente em exercício, em sede de decisão liminar,
quando diz que:
13. Compulsando os autos desde o princípio, não se vislumbra, até o presente momento,
prejuízos ao impetrante/paciente, pois a suposta nulidade da Denúncia oferecida pelo
Ministério Público do Estado do Maranhão (MPE-MA), que foi revalidada pelo Juiz
titular que acolheu a exceção de suspeição suscitada pelo Ministério Público Militar,
em tese, não atingiu a ampla defesa e o contraditório, tampouco gerou confusão
processual ou comprometeu o julgamento.
14. Soma-se a isso fato de o Paciente, no decorrer do Processo, não ter alegado os
vícios que agora sustenta e de constarem três habeas corpus (ou recursos derivados)
pendentes de julgamento que, embora não tratem de questões idênticas, visam a
nulidade da Sentença condenatória.
A partir da análise da fundamentação não é possível vislumbrar a suposta nulidade dos
atos processuais e nem o prejuízo a Defesa. A parte Impetrante não traz nenhuma
comprovação cabal de seus fundamentos.
7000216-72.2025.7.00.0000
40001375665.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, os depoimentos colhidos na fase investigatória possuem caráter meramente
indiciário, cujo valor probatório depende da sua repetição em juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, as pretensas nulidades apontadas têm caráter relativo, sendo necessária
a demonstração de efetivo prejuízo à defesa para que um elemento de informação
constante do inquérito policial seja considerado prova ilícita e, consequentemente,
desentranhado dos autos.
[...]
De mais a mais, é sabido que o manejo do Habeas Corpus se mostra inapropriado para
fomentar a rediscussão e exame aprofundado de matérias já apreciadas e discutidas no
âmbito desta Egrégia Corte.
Portanto, em derradeira análise, não se vislumbra a existência de abuso ou
constrangimento ilegal a ser corrigido pela via estreita do presente remédio heroico.
[...]’.
36. Nessa esteira, vislumbra-se que o Impetrante pretende travestir o presente HC de outro
propósito, fora do seu escopo desenhado constitucionalmente. Sob essa conjuntura, o ‘writ’
revela-se inservível, pois imprestável como sucedâneo recursal, Revisão Criminal ou,
impropriamente, Recurso in HC, consoante especifica a reiterada jurisprudência. Nesse
sentido, a seguinte Ementa é colacionada:
‘EMENTA: HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXECUÇÃO
CRIMINAL.
PRETENSÃO
DE
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL.
CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA EM PERÍODO DE NATAL E ANO NOVO.
OBTENÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. INOCORRÊNCIA.
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO INADEQUADA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. I. As disposições da LEP aplicam-se
aos sentenciados que cumprem pena em Organizações Militares, como na hipótese em
apreço. II. Em se tratando de processo de execução penal, a insurgência em tela traduz-
se na utilização do Remédio Constitucional como substitutivo do recurso adequado,
previsto na LEP, que contempla instrumento legal próprio, a saber, o Agravo em
Execução, nos termos de seu art. 197, cuja interposição é a apropriada para casos
análogos ao presente. III. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não se
conhecer do ‘Writ’ manejado, em substituição a recurso previsto em lei, para revisão do
ato apontado como ilegal, salvo, a título excepcional, quando houver flagrante
ilegalidade ou abuso de poder, o que não é o caso. IV. Evidente o impedimento
processual para o enfrentamento do mérito do presente Habeas Corpus, ante o
desvirtuamento de sua finalidade precípua, tendo sido utilizado, de forma equivocada,
como sucedâneo recursal. V. Preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus
acolhida à unanimidade’. (STM. HC nº 7001046-09.2023.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex Lourival Carvalho Silva. Julgamento: 14.3.2024. Publicação: DJe de 3.4.2024.)
(Grifos nossos.)
37. Nessa base, o manejo do habeas corpus é inapropriado para o presente caso, sob pena de
rediscussão ‘ad aeternum’ de matéria cuidadosamente analisada nesta Corte, que não
encontrou nulidade nas questões alegadas. Caso fosse reaberta essa discussão, estar-se-ia a
permitir, indevidamente, a ‘Apelação da Apelação’ ou Recurso ‘in’ HC destoante de seu
escopo, evidentemente descabidos e sem amparo legal.
7000216-72.2025.7.00.0000
40001375665.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

38. Em suma, o peculiar contexto processual, o qual teria motivado a pretensão exposta na
presente impetração, desfavorece o seu exame. Em decorrência, resta ausente o suporte
idôneo para o manejo do ‘writ’, diante do desajuste à disciplina legal regente do remédio
heroico.
39. Diante do cenário apresentado, o presente HC foi impetrado com o propósito de fomentar
a rediscussão de matérias dantes apreciadas/decididas neste Tribunal, como sucedâneo
recursal, em sede de imprópria ‘Instância revisional’. Sob este formato, a pretensão não
perfaz os requisitos necessários ao seu conhecimento.
40. Pelo exposto, nego seguimento ao presente ‘writ’, com fulcro no art. 13, inciso V, do
RISTM, e, por conseguinte, determino o seu arquivamento, oportunamente. [...]. (Grifos
nossos.)
Diante do panorama, a Decisão monocrática recorrida, exarada em 21.2.2025,
negando seguimento ao HC nº 7000787-77.2024.7.00.0000, apresenta higidez, desmerecendo
qualquer reforma pela via do presente AI.
Noutro vértice, precedentes reafirmam o acerto do resultado condenatório dos
agentes (o ora agravante e a sua esposa) e o insucesso das teses recursais, à semelhança deste
feito, baseando-se nas cogitadas nulidades arguidas no interesse defensivo.
Assim, em recentes julgamentos relativos à reclamada conjuntura fática, o
Tribunal refutou a Apelação nº 7000634-78.2023.7.00.0000, o HC nº 7000427-
45.2024.7.00.0000 e, ainda, 2 (dois) Embargos Declaratórios (ED nº 640-51.2024 e nº 547-
88.2024) e o AI nº 7000632-74.2024.7.00.0000, recursos manejados no interesse do ex-Cb
Aer VINÍCIUS (e da civil THAMARA - cônjuge). Frise-se que os citados Declaratórios,
também inexitosos, invocavam o aclaramento do teor decisório reclamado, mas com evidente
caráter modificativo.
Nesse sentido, as Ementas dos referidos julgados, todos sob a Relatoria deste
Ministro (observância à prevenção), seguem transcritas, confirmando as diretrizes
condenatórias e, por conseguinte, afastando as cogitadas teses nulificantes:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. COAUTORIA.
CONTINUIDADE DELITIVA. RÉUS. MILITAR E CIVIL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
TESES DEFENSIVAS. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MENTOR INTELECTUAL.
AGRAVANTE. AFASTAMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO. MENOR
IMPORTÂNCIA. ATENUAÇÃO. APLICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APELO DA DEFESA.
NÃO PROVIDO. TESE ACUSATÓRIA. DENÚNCIA. ADITAMENTO. MUTATIO LIBELLI.
INEXISTENTE. ACOLHIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIDO. DECISÕES
UNÂNIMES. 1. O militar que, agindo de forma livre, consciente e voluntária, em coautoria
com civil, induz outros colegas de farda a erro, com a finalidade de obter, indevidamente,
vantagem pecuniária, comete o crime previsto no art. 251 do CPM. 2. O conjunto probatório
é harmônico (declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, documentos e dano ao
patrimônio), e foi produzido com a força necessária para evidenciar a autoria e a
materialidade delitivas, embasando a condenação dos agentes. 3. A circunstância agravante,
prevista no art. 53, § 2º, I, do CPM, deve ser aplicada ao agente que promove ou organiza a
cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais partícipes e possui o domínio dos fatos.
Precedentes do STM. 4. A coautoria resta caracterizada mediante a comprovação do liame
subjetivo entre os agentes - vínculo psicológico. Nessa hipótese, a atuação conjunta,
coordenada e em conluio, dirigida à obtenção de vantagem patrimonial indevida, atenta
contra o patrimônio das vítimas em segundo grau e, por consequência, a Ordem Militar. 5. A
Denúncia que, preteritamente, foi oferecida perante a Justiça Comum e, depois, restou
7000216-72.2025.7.00.0000
40001375665.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ratificada pelo MPM e recebida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não depende de
aditamento para incluir vítimas arroladas desde a imputação originária. Nesse cenário,
inexiste ‘mutatio libelli’. 6. Não provimento do Recurso defensivo. Provimento do Apelo
Ministerial. Reforma parcial da Sentença condenatória. Decisões unânimes. (STM. Apelação
nº 7000634-78.2023.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.
Julgamento: 6.6.2024. Publicação: DJe de 19.6.2024) (Grifos nossos.)
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. ART 251 DO CPM. PRELIMINAR. PGJM. NÃO
CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
AÇÃO PENAL MILITAR (APM). JUIZ SUBSTITUTO. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS
PROCESSUAIS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NULIDADE
RELATIVA.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O Habeas
Corpus é instrumento utilizado para assegurar o direito de locomoção contra eventuais
arbitrariedades ou abuso de poder. A sua admissão, no contexto de garantia fundamental,
segue parâmetros elásticos. Portanto, havendo razoável ameaça à liberdade, o feito deve
adentar o mérito. Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM. Rejeição. Decisão
unânime. 2. A tese de nulidade absoluta ou relativa deve estar acompanhada da
demonstração de prejuízo concreto à parte suscitante do vício, nos termos do art. 499 do
CPPM. 3. A declaração de suspeição do juiz da causa, em decorrência de fato superveniente,
não acarreta a nulidade dos atos processuais anteriormente praticados. 4. Inexiste nulidade
quando o ato processual questionado não tiver influído na apuração da verdade substancial
ou na decisão da causa. 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (STM. HC nº 7000427-
45.2024.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento:
19.9.2024. Publicação: DJe de 3.10.2024) (Grifos nossos.)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DPU.
ART.
251
DO
CPM.
ESTELIONATO.
CONDENAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CONHECIMENTO DO RECURSO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica dos Embargos de
Declaração compreende a possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado
para sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A
rediscussão de temas interpostos mediante o recurso antecedente, os quais foram exauridos
por ocasião do julgamento do mérito do Acórdão vergastado, enseja o não conhecimento dos
Embargos Declaratórios. Todavia, para se evitar a improducente interposição de eventual
agravo, o feito pode ser pautado para a análise concentrada do Plenário, conforme a
economia e a celeridade processuais. 3. Os Declaratórios manejados fora do seu espectro
legal, apartados da objetividade jurídica de saneamento de ‘vícios’, estão fadados ao
insucesso. Nessa órbita, incluem-se os Recursos que visam, em essência, calcados em meras
conjecturas, à rediscussão de matéria que foi exaustivamente tratada na decisão atacada. 4.
Ademais, a prerrogativa da parte para embargar deve encontrar limites na boa-fé processual,
assim, a oposição de embargos de declaração com nítido propósito de protelar o andamento
do curso do processo caracteriza abuso de direito. 5. Inexistindo defeito a ser sanado no
Acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos Aclaratórios. 6. Embargos de Declaração
rejeitados. Decisão por unanimidade. (STM. ED nº 7000640-51.2024.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julg.: 20.3.2025. Public.: DJe de 3.4.2025) (Grifos
nossos.)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DPU.
ART.
251
DO
CPM.
ESTELIONATO.
CONDENAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a
possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A rediscussão de temas
interpostos mediante o recurso antecedente, os quais foram exauridos por ocasião do
julgamento do mérito do Acórdão vergastado, enseja o não conhecimento dos Embargos
Declaratórios. Todavia, para se evitar a improducente interposição de eventual agravo, o
7000216-72.2025.7.00.0000
40001375665.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

feito pode ser pautado para a análise concentrada do Plenário, conforme a economia e a
celeridade processuais. 3. Os Declaratórios manejados fora do seu espectro legal, apartados
da objetividade jurídica de saneamento de vícios, estão fadados ao insucesso. Nessa órbita,
incluem-se os Recursos que visam, em essência, calcados em meras conjecturas, à
rediscussão de matéria que foi exaustivamente tratada na decisão atacada. 4. Inexistindo
defeito a ser sanado no Acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos Aclaratórios. 5.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade. (STM. ED nº 7000547-
88.2024.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julg.: 20.3.2025.
Public.: DJe de 7.4.2025) (Grifos nossos.)
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFESA.
DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS
CORPUS. DESVIRTUAMENTO DO ESCOPO LEGAL. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL
INAPTA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS COMBATIDOS. REJEIÇÃO DO AGRAVO.
UNANIMIDADE. 1. A Decisão recorrida entabula a inexistência de defeito materializador de
constrangimento ilegal, na conjuntura reportada. Tampouco, o contexto processual invocado
consubstancia infringência aos Princípios do Devido Processual Legal, do Contraditório, da
Ampla Defesa, da Imparcialidade do Julgador, da Legalidade e da Fundamentação das
Decisões Judiciais. Nesse compasso, o writ revela-se descabido, sequer passível de
conhecimento, porquanto insubsistentes os seus pressupostos legais. 2. O pretendido fomento
da discussão atinente aos parâmetros condenatórios e as suas respectivas fundamentações
ou o pretenso revolvimento do conteúdo probatório, em sede do Habeas Corpus, desvirtua o
escopo do remédio heroico. Notadamente, a estratégia incorpora a indevida concepção de
sucedâneo recursal. 3. Referendada a inadequada e insustentável utilização do Habeas
Corpus, desvirtuando a sua objetividade jurídica. Preservação da Decisão monocrática
guerreada. Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime. (STM. AI nº 7000632-
74.2024.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento:
12.6.2025. Publicação: DJe de 17.6.2025) (Grifos nossos.)
O encadeamento de Acórdãos atinentes ao caso, com os seus sólidos
fundamentos, repercute, em última análise, no acerto da Decisão sob cotejo.
Nesse compasso, também a pretensão defensiva exposta no presente AI não
deve ser acolhida.
4. A jurisprudência aplicável.
Do acervo jurisprudencial do STM, colhem-se precedentes de situação similar à
tratada neste feito, a qual se relaciona à contextual ausência de pressupostos para o cabimento
de Habeas Corpus, dando suporte à Decisão monocrática de não seguimento do writ e o
sequencial insucesso do AI. Dessa forma, os Acórdãos proferidos têm natural aplicação à
vertente espécie, servindo de embasamento para esta deliberação, conforme se vê:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR
QUE NEGOU SEGUIMENTO AO WRIT. REEXAME DO JULGADO DE UTILIZAÇÃO
DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ADEQUADO. NÃO
ACOLHIMENTO. MAIORIA. O Habeas Corpus destina-se a proteger a liberdade de
locomoção, o direito de ir e vir, quando ameaçados ou violados por ilegalidades ou por
abuso de poder, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, sendo
incorreta a utilização do remédio heroico para substituir recurso adequado, previsto em lei,
e já manejado pela parte, para revisão de ato apontado como ilegal. Agravo não acolhido.
Decisão por maioria. (STM. AI nº 7000638-23.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex
Odilson Sampaio Benzi. Julg.: 19.11.2020. Public.: DJe de 7.12.2020) (Grifos nossos.)
7000216-72.2025.7.00.0000
40001375665.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. HABEAS CORPUS. JULGADO INCABÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS. REVOLVIMENTO. TEMAS APRECIADOS. INADEQUAÇÃO DO
RECURSO. ARGUMENTOS DEFENSIVOS. SUPOSTA ILEGALIDADE DA SENTENÇA.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. OFENSA À JURISPRUDÊNCIA.
HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. DECISÃO COMBATIDA. HIGIDEZ. MANUTENÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RETOMADA DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. INDULTO. PEDIDO
INCIDENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO
REJEITADO. PRONUNCIAMENTO UNÂNIME. 1. A impetração de Habeas Corpus não
abrange o específico reexame de temas adstritos a processos precedentes. A espécie não
deflagra nova instância recursal de julgamento. Nesses moldes, o preenchimento dos seus
pressupostos tem suprema relevância, sendo incabível a impetração de ‘Writ’ como
sucedâneo de Apelação. Isso desvirtuaria a sua finalidade precípua: fazer cessar a violência
ou a coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou de abuso de poder. 2. O
Agravo Interno desafia, dentre outras possiblidades, o julgamento monocrático que nega
seguimento ao Habeas Corpus. Todavia, as teses recursais, insistentes na hipotética
ilegalidade e/ou erro judiciário da Sentença, sem a comprovação de eventual teratologia ou
contrariedade à Constituição Federal, obstaculizam o trânsito do ‘Writ’. 3. O Habeas
Corpus não se acopla, por nenhum viés, ao escopo da Apelação, a qual tem especial
abrangência. Logicamente, as peculiaridades e os requisitos de cada instrumento são
distintos, sobretudo quanto à objetividade jurídica, não se podendo substituí-los
mutuamente. As respectivas vias impugnativas obedecem aos Princípios Recursais, inclusive
quanto à preclusão. As casuais distorções refletirão no insucesso da medida ou,
prematuramente, selarão o seu não seguimento. 4. Os arts. 9º e 10º, ambos do CPM,
associados à consolidada jurisprudência do STM, fixam a competência da JMU para o
processo e para o julgamento de acusados civis, inclusive em coautoria com agentes militares.
Nessa base, por haver lastro constitucional, inexiste teratologia, ilegalidade, erro judiciário,
nulidade ou contrariedade ao Ordenamento Jurídico no tocante à referida prestação
jurisdicional castrense. 5. Conforme a interpretação sistêmica da Lei nº 7.210, de 11.7.1984 -
arts. 192 a 194-A - (LEP), compete ao Juízo de Execução decidir, originalmente, sobre o
eventual pedido de Indulto. Assim, sob pena de supressão da Primeira Instância, a referida
petição, apresentada em sede de Recurso que tramita perante o STM, não deve ser conhecida.
6. Os elementos retratados no bojo do Habeas Corpus não se mostram aptos à chancela da
sua admissibilidade. Manutenção da Decisão questionada. Rejeição do Agravo Interno.
Pronunciamento unânime. (STM. AI nº 7000211-21.2023.7.00.0000. Relator Gen Ex Ministro
Marco Antônio de Farias. Julg.: 22.6.2023. Public.: DJe de 29.6.2023) (Grifos nossos.)
5. O Parecer da PGJM.
O pronunciamento da PGJM alinha-se ao teor da Decisão atacada, reforçando o
seu acerto. Em decorrência, assevera pela rejeição do presente Agravo Interno.
Nesse sentido, extrai-se o seguinte excerto do Parecer (Evento 11 deste AI):
[...] o único fundamento utilizado pela Defesa para a impetração do presente Habeas Corpus
é que o Juiz Substituto não teria convalidado os atos realizados pelo Juiz Suspeito. Em
nenhum momento referiu-se o nobre Impetrante à existência da ameaça ou violação à
liberdade de locomoção do Paciente, evidenciando-se que o remédio heroico foi manejado
com o nítido propósito de tornar nula a Denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado
do Maranhão (MPE-MA), a qual - devemos enfatizar - foi revalidada pelo Juiz titular que
acolheu a exceção de suspeição suscitada pelo Ministério Público Militar, de modo que não
atingiu a ampla defesa e o contraditório, e sequer culminou em confusão processual ou
comprometeu o julgamento.
Não se pode olvidar que o Juiz suspeito atuou em poucos procedimentos dos autos, recebendo
o primeiro aditamento da exordial, bem como a defesa prévia do paciente. O Juiz substituto,
de seu turno, proferiu decisão acerca do novo aditamento, bem como sobre os pedidos
7000216-72.2025.7.00.0000
40001375665.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

veiculados na defesa prévia.
Portanto, mesmo que tacitamente o Juiz Substituto tenha convalidado os atos deflagrados pelo
Juiz Suspeito, operou uma recapitulação dos atos processuais ultimados até tal momento,
prosseguindo com a decisão no tocante à absolvição sumária e o novo aditamento à peça-
pórtico.
Desnecessário anotar que não se caracteriza a nulidade quando os atos processuais
malsinados – decisões proferidas anteriormente pelo juiz que doravante veio a se declarar
suspeito – não tiverem influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.
Até porque a ‘suspeição’ declarada pelo Juiz Federal da Justiça Militar, na situação em foco,
possui um viés eminentemente subjetivo, decorrente de seu posicionamento pela incompetência
da JMU para a APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008, entendendo o magistrado que a conduta
ilícita fora cometida em prejuízo, tão somente, das instituições bancárias envolvidas, sem
atingir o patrimônio sob a Administração Militar, cabendo lembrar que com a Decisão
emanada do STJ, em sede apropriada (CC nº 168.814/PA), para a solução do conflito em
apreço, restou delineada a competência da Justiça Castrense, dando ensejo ao processamento.
Nesses termos, tal afastamento do juiz da causa não trouxe qualquer prejuízo para a
regularidade do feito e o desassombrado exercício das prerrogativas constitucionais das
partes, tampouco guarda qualquer conexão com alguma hipótese legal ou impositiva,
expressamente prevista no ordenamento jurídico, mas se deu unicamente pelo excesso de zelo
pessoal, o que afasta totalmente a hipótese de vício nulificante.
Como é sabido, a via estreita do Habeas Corpus deve ser utilizada nas hipóteses de real
ameaça ou coação à liberdade de locomoção ou de evidente ilegalidade ou abuso de poder,
circunstâncias que não se afiguram demonstradas nos autos. ‘Data venia’, o manejo
indiscriminado do remédio heroico desvirtua a sua finalidade constitucional.
Por oportuno, em relação ao tema, trazemos à colação o seguinte precedente dessa eg. Corte
castrense:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. ARTS. 205 E 212 DO CPM.
ADMISSÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. ART. 159 DO CPP. INDEFERIMENTO.
WRIT. GARANTIA DO ‘STATUS LIBERTATIS’. AMEAÇA REAL E IMEDIATA AO
DIREITO DE LIBERDADE. AUSÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO
DE PODER NO DECISUM GUERREADO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.
O Habeas Corpus é ação constitucional de natureza cautelar, cujo alcance destina-se à
garantia do ‘status libertatis’. Ainda que cabível o manejo do ‘Writ’ como meio de
controle de atos processuais que possam resultar em futura restrição de liberdade do
indivíduo, com o desiderato de fazer cessar ilegalidade ou abuso de poder na
tramitação de inquérito policial ou ação penal, para a concessão da ordem de Habeas
Corpus, em tal hipótese, necessário que esteja evidente a existência de ilegalidade ou de
abuso de poder no ato questionado. Ausentes a real e a imediata ameaça ao direito
constitucional de liberdade de locomoção do Paciente e não se vislumbrando flagrante
ilegalidade ou abuso de poder no ato guerreado, impõe-se a denegação do ‘Writ’.
Habeas Corpus denegado, tornando, consequentemente, sem efeito a liminar
anteriormente deferida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS
CORPUS CRIMINAL nº 7000569-83.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 04/10/2023, Data de Publicação:
11/10/2023)
No mesmo diapasão, assim se manifestou o Pretório Excelso, ‘verbis’:
7000216-72.2025.7.00.0000
40001375665.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. DIREITO DE
LOCOMOÇÃO. AUSENTE CONSTRIÇÃO ATUAL OU IMINENTE. WRIT NÃO
CONHECIDO. 1. O paciente foi condenado ao cumprimento de pena restritiva de
direitos, cujo trânsito em julgado se operou há longa data, não tendo havido conversão
em pena privativa de liberdade. 2. O real objetivo do impetrante é afastar a inabilitação
do paciente para o exercício de funções públicas, que o impediria de participar do
próximo pleito eleitoral. Ausente ameaça ao direito de ir e vir. 3. O habeas corpus não
pode se transformar em panacéia para quaisquer objetividades jurídicas, devendo
restringir-se à garantia do direito de locomoção, que não está em jogo, na hipótese. 4. A
irresignação do paciente somente poderia ser objeto, se observados todos os seus
pressupostos, de revisão criminal. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 94154,
Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 24-06-2008, DJe-177
DIVULG 18-09-2008 PUBLIC 19-09-2008 EMENT VOL-02333-02 PP-00423).
Desse modo, não merece qualquer reparo a decisão agravada, haja vista que inexiste na
hipótese em análise qualquer ameaça ou violação à liberdade de locomoção e que o remédio
heroico está sendo manejado como substituto de recurso, repita-se à exaustão.
Ante o exposto, pugna esta PGJM pela rejeição do presente Agravo, mantendo-se incólume a
decisão vergastada que negou seguimento ao Habeas Corpus, por ser manifestamente
incabível. [...].
6. A Conclusão.
Diante da abordagem apresentada, o pleito recursal não merece guarida,
porquanto inexiste amparo legal para o atendimento da pretensão recursal.
Notabiliza-se que a investida do ora agravante, em sede originária do HC, se
destinava ao nítido propósito de invalidar o Processo com base em argumentos
inconsistentes.
Nessa perspectiva, explorava-se a suposta ausência de convalidação de atos
processuais pretéritos, oriundos de Juiz autodeclarado suspeito.
Em resumo, sob essa base argumentativa defensiva, o constrangimento ilegal
fomentador do HC estaria constituído, diante da presença das reputadas ilegalidades e
nulidades.
No entanto, a tese defensiva desconsidera a hígida condução do Processo pelo
Juiz Substituto, o qual, pautado de rigor técnico, conduziu o feito com isenção e sob a estrita
legalidade, estabelecendo as oportunas medidas saneadoras.
Ademais, todo o contexto processual foi examinado pelo Tribunal, em sede de
Apelo defensivo, sem qualquer apontamento, em tese, nulificante.
O exame do caderno processual foi criterioso, tendo convergido na condenação
do réu (ora agravante) e de sua cônjuge.
Assim, o atendimento da pretensão fixada como pano de fundo, no Habeas
Corpus, torna-se insustentável. Tampouco, sequer cabível o exame dos pleitos nulificantes.
Portanto, inviável dar trânsito ao writ. Reflexamente, o presente AI não deve prosperar.
7000216-72.2025.7.00.0000
40001375665.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O remédio heroico não socorre a pretensão defensiva. Pelo contrário, o seu
escopo induz afronta à jurisprudência e às regras positivadas atinentes à sua objetividade
jurídica.
Por isso, essas reprováveis intenções devem ser alijadas, com a adoção das
medidas saneadoras pertinentes, tão logo percebidas, sob o prumo do Devido Processo Legal.
Ao contrário, materializariam infringências à legalidade.
Superada a questão processual enfocada, tem-se que o pronunciamento
condenatório, tanto no bojo da APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008 quanto no Acórdão da
Apelação nº 7000634-78.2023.7.00.0000, no tocante às condutas do ex-Cb Aer VINÍCIUS e
da civil THAMARA, deriva de sólido arcabouço probatório, inexistindo a apontada mácula
de nulidade.
A Sentença a quo foi proferida com consistência jurídica e encontra-se
suficientemente fundamentada, à luz do conjunto probatório produzido no feito. Sob idêntico
padrão, o Acórdão do Tribunal, em sede de Apelo, consolidou a condenação.
Inexiste teratologia, ilegalidade, erro judiciário, tampouco nulidade passível de
correção pela via do remédio heroico manejado.
Para além, repise-se o desajuste do escopo do writ impetrado ao seu
balizamento legal.
Portanto, prevalecem irretocáveis os fundamentos da Decisão monocrática
questionada, a qual negou seguimento ao Habeas Corpus em referência, com esteio no art.
13, inciso V, do RISTM e, por conseguinte, determinou o seu oportuno arquivamento.
Nessa direção, a pretensão defensiva focada na retomada do trâmite do HC nº
7000787-77.2024.7.00.0000 revela-se destituída de base jurídica.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Agravo Interno e de
rejeitá-lo, por ausência de amparo legal, mantendo irretocável a Decisão combatida.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375665v4 e do código CRC bf1fb53f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 19/09/2025, às 17:37:24
7000216-72.2025.7.00.0000
40001375665.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR